Tribunal: STF
Processo: ARE 1487476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. REGIME PREVIDENCIÁRIO. Autor que ingressou no serviço público (Marinha do Brasil) em 2003 e, em 2018, foi empossado no cargo de Agente de Fiscalização Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE/SP. Pretensão do autor de manter o regime previdenciário de origem, anterior à Lei Estadual nº 14.653/2011, que instituiu o Regime de Previdência Complementar RPC do Estado de São Paulo e que limitou o cálculo da aposentadoria ao teto do Regime Geral de Previdência Social RGPS. R. sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Inexistência de solução de continuidade do vínculo de trabalho anterior. Inteligência do §16 do art. 40 da CF e art. 126 da Constituição Estadual. Observância do decidido pelo C. Órgão Especial na ADI nº 2165511-31.2014.8.26.0000. R. sentença de improcedência reformada. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação da FESP e SPPREV. TUTELA RECURSAL. Indeferimento. Não verificado o “periculum in mora”. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTEPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir a data de ingresso do autor no serviço publico, que se deu em 19/01/2003.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §16; 42, §1º; e 142 § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese ao entendimento da Administração Pública de que o indeferimento do pedido do autor se dá pelo fato de ter sido, anteriormente ao ingresso em cargo do Estado de São Paulo, militar das Forças Armadas, categoria especial, na qual não existe um regime propriamente dito, é certo que o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já decidiu sobre a questão nos autos da ADI nº 2165511-31.2014.8.26.0000, cuja ementa transcrevo abaixo:



    (...)



    No que interessa para o caso em tela, extrai-se do v. acórdão proferido na ADI nº 2165511-31.2014.8.26.0000, que foi declarada a inconstitucionalidade da palavra “estadual” da expressão “aplica-se aos que ingressarem no serviço público estadual a partir da publicação desta lei”, uma vez que tal restrição não consta do texto da Constituição Federal (artigo 40) nem da Constituição Estadual (artigo 126).



    Consta no v. aresto acima mencionado o seguinte:



    II DA INCONSTITUCIONALIDADE IN ABSTRATO DA EXPRESSÃO "QUE INGRESSAREM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL” (ARTIGOS 1º, §§1º e 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 14.653/2011)



    O regime de previdência complementar, espécie de regime previdenciário, foi introduzido pelas Emendas à Constituição Federal 20, de 15 de dezembro de 1998, e 41, de 19 de dezembro de 2003, como forma de desoneração parcial do Poder Público, no que tange aos significativos encargos com os pagamentos de aposentadorias e pensões.



    Por previsão expressa do parágrafo 16, do artigo 126 da Constituição Estadual, o regime previdenciário complementar paulista aplica-se ao “servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar”.



    Ocorre que o legislador ordinário estadual, ao editar a Lei Estadual nº 14.653/2011, estabeleceu termo 'a quo' diverso, dispondo que referido regime “aplica-se aos que ingressarem no serviço público estadual a partir da data da publicação desta lei”.



    Em outras palavras, enquanto o constituinte derivado decorrente determinou que o regime complementar seria aplicável aos que ingressassem no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar, o legislador estadual ordinário estabeleceu que tal regime seria aplicável aos que ingressassem no serviço público estadual a partir de 22.12.2011 (data da publicação da Lei Estadual nº 14.653/2011). (...) Infere-se destes ensinamentos, que, no caso dos autos, de acordo com aConstituição Federal e a Constituição do Estado de São Paulo, o regime previdenciário complementar se aplica “ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição docorrespondente regime de previdência complementar”, ou seja, àqueles que passarem a exercer função pública efetiva, no quadro funcional da União, Estados ou Municípios, inclusive suas autarquias e fundações públicas de natureza autárquica, a partir da data de publicação do respectivo ato de instituição. Porém, de acordo a Lei Estadual nº 14.653/2011, o regime previdenciário complementar paulista “aplica-se aos que ingressarem noserviço público estadual a partir da data da publicação desta lei”, ou seja, a todos aqueles que passarem a exercer função pública efetiva no quadro funcional do Estado de São Paulo a partir de 22.12.2011 (data da publicação daquela Lei).



    (...)



    A fim de elucidar melhor a questão, constou expressamente no v. acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração nº 2165511-31.2014.8.26.50002 e nº 2042175-53.2015.8.26.50000 que:



    “[...] os servidores públicos egressos de outros entes Federados que sem solução de continuidade tenham posteriormente ingressado no serviço público estadual paulista deverão preservar o regime previdenciário vigente para os servidores efetivos de seu órgão ou Poder de origem (Executivo, Legislativo ou Judiciário), na época de seu ingresso originário no serviço público da União, de outros Estados ou dos Municípios (conforme o caso), ou seja, aos servidores egressos de outros entes da Federação que tenham exercido mais de um cargo sem solução de continuidade, aplica-se o regime previdenciário vigente na data de posse no primeiro cargo exercido pelo servidor”.



    Desta feita, no caso em tela, assiste razão ao autor, pois ingressou no serviço público, ainda que em outro ente, em 2003, muito antes da Lei Estadual nº 14.653/2011.



    E neste ponto, ressalto que o C. Órgão Especial fixou entendimento de que o marco do novo regime não é a data da publicação da lei que instituiu o regime de previdência complementar no Estado de São Paulo, mas sim as diversas datas em que os planos de benefícios foram estabelecidos, que, por óbvio, são posteriores ao ingresso no autor no serviço público.



    (...)



    Tendo em vista o apresentado, respeitado o posicionamento adotado em 1º. Grau, o apelo do autor deve ser provido, reformando-se a r. sentença, para o fim de manter o regime previdenciário anterior à sua nomeação e posse no cargo de Agente de Fiscalização Administração (que ocupa no Estado de São Paulo), regime anterior este que não prevê a limitação ao teto do Regime Geral de Previdência Social RGPS.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente